Tribunal: TJDFT
Processo: 0706370-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DISTRITAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL. POSSE EM CARGO PÚBLICO INACUMULÁVEL. CARGO FEDERAL. VACÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ART. 54, LC 840/2011. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUTONOMIA FEDERATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 54 da Lei Complementar no 840/2011 do Distrito Federal permite ao servidor público estável do Distrito Federal o direito de requerer a vacância quando tomar posse em outro cargo inacumulável de qualquer órgão, autarquia ou fundação vinculado ao Distrito Federal, mas não assegura essa possibilidade para cargos vinculados a outros regimes jurídicos, como é o caso nos autos, que se refere a posse em cargo federal.
2. A Administração Pública deve atuar nos limites da legalidade, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, assim, não pode o administrador conferir interpretação extensiva e conceder direito não expresso na legislação própria.
3. A previsão contida na LC 840/2011 é resultante da autonomia administrativa e financeira existente entre os entes federativos, portanto não há vedação para que o Distrito Federal regulamente os casos em que os servidores vinculados aos seus quadros façam jus ao direito de pedido de vacância.
4. Não é aplicável ao caso o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no MS no 12.576/DF, que se refere ao pedido de vacância formulado por servidor público federal, regido pela Lei no 8.112/1990, que toma posse em cargo público distinto.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.